Tribunal: TJSP
Processo: 2111837-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUROS DE MORA – Incidência sobre prestações alimentícias – Índice e termo inicial - Parâmetros para valores devidos antes do trânsito em julgado da sentença definidos no título e para valores vencidos posteriormente em decisão irrecorrida – Questões preclusas – Cálculo do contador judicial homologado - Decisão mantida – Litigância de má-fé não configurada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111837-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante IGREJA
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, é agravado RENAN LUCAS DE JESUS
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111837-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45861
AGRV.No: 2111837-31.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGDO. : RENAN LUCAS DE JESUS ANDRADE
JUIZ : WILSON LIMA DA SILVA
JUROS DE MORA Incidência sobre prestações alimentícias
Índice e termo inicial - Parâmetros para valores devidos antes
do trânsito em julgado da sentença definidos no título e para
valores vencidos posteriormente em decisão irrecorrida

Questões preclusas Cálculo do contador judicial homologado
- Decisão mantida Litigância de má-fé não configurada
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de
sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução e
homologou os cálculos elaborados pelo contador judicial.
Recorre
a
executada,
suscitando
que
a
contadoria judicial aplica em seus cálculos juros de mora
sobre as pensões devidas antes de ser constituída em mora,
o que ocorre a partir de cada vencimento, bem como que os
juros cobrados entre setembro de 1998 e dezembro de 2002
são de 0,5% ao mês e não de 1% ao mês, de acordo com o
Código Civil anterior, vigente nesse período.
Efeito suspensivo deferido (fls. 414).
Contraminuta a fls. 418/440 com pedido de
condenação da executada a multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária que condenou a
ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 150.000,00 ao agravado, bem como ao pagamento de
pensão alimentícia no valor de 2/3 do salário mínimo,
desde a data do acidente até este completar 25 anos de
idade (em 29/10/2021), incidindo sobre as prestações
vencidas correção monetária pela Tabela Prática deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111837-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal a partir de cada vencimento e juros de mora de 1%
ao mês desde o evento danoso (05/09/1998).
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
requereu o exequente a intimação da executada para
pagamento
dos
valores
devidos,
calculados
em
R$
1.028.383,47, incluídos honorários sucumbenciais de R$
121.145,76.
A executada depositou o valor equivalente a
30% do que entendia incontroverso (R$ 251.065,88) e
pleiteou o parcelamento do valor restante devido, o que
foi denegado pelo juízo “a quo”, que firmou seu
entendimento de que os juros de mora incidem sobre as
prestações vencidas antes do trânsito em julgado da
sentença a partir do evento morte e as vencidas em datas
posteriores, depois do último dia útil de cada mês, à taxa
de 1% a.m., determinando a remessa dos autos ao contador
judicial para conferência do débito nos moldes da sentença
e segundo esses parâmetros (fls. 242, dos originais). Essa
decisão restou irrecorrida.
Elaborados os cálculos (fls. 245/253) e
intimada a executada, ora agravante, para se manifestar,
esta quedou-se inerte, pelo que apresentou o agravado
novos cálculos, com acréscimo de multa e honorários
advocatícios de 10%.
Contra
esse
novo valor se insurgiu a
agravante,
apresentando
valor
divergente,
pelo
que
determinou o MM. Juiz que fossem encaminhados os autos à
Contadoria Judicial, que elaborou nova planilha de débitos
que, após manifestação das partes, foi acolhida (fls.
302), contra o que se insurge a executada, ora agravada,
contudo, sem razão.
Isso porque pretende discutir questões já
preclusas, tanto porque definida em título judicial, como
porque enfrentada na decisão de fls. 242, contra a qual
não se insurgiu.
Por fim, não preenchidas quaisquer das
hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, não há
se falar em litigância de má-fé.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111837-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RUI CASCALDI
Relator